Tribunal: STF
Processo: Rcl 78499
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Majoração automática dos subsídios dos deputados estaduais vinculada aos valores fixados para os deputados Federais. Impossibilidade. ADIs 6.545 e 6.437. Reclamação provida. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em Ação Popular, Processo nº 0969218-82.2023.8.19.0001, na qual se alega o descumprimento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6545/DF, 6437/MT e 4.154-MT. 



    2. Julgou-se procedente a reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento desta Corte fixado nos referidos precedentes vinculantes.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento de reclamação por alegada violação ao entendimento desta Suprema Corte firmado no o julgamento das ADIs 6545/DF, 6437/MT e 4.154-MT.



    III. Razões de decidir



    4. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    5. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação automática de espécies remuneratórias, à luz do art. 37, XIII, da Constituição Federal. Relativamente à impossibilidade de vinculação dos subsídios dos deputados estaduais aos fixados para os deputados federais, cita-se as ADIs 6.545 e 6.437.



    6. No caso dos autos, foi ajuizada ação popular em face do aumento automático dos subsídios dos deputados estaduais nos termos do art. 1º da Lei Estadual/RJ n. 4.058/02, segundo o qual: “O subsídio mensal dos Membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do que vier a perceber o Deputado Federal, excetuadas as sessões extraordinárias”.



    7. O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto. Na ocasião, assentou que o ato administrativo que implementou o reajuste impugnado na inicial foi substituído por outro, com novo incremento salarial, não mais subsistindo o ato inicialmente questionado.



    8. O ato reclamado, ao desconsiderar os atos administrativos posteriores ao ajuizamento da ação popular — os quais possuíam o mesmo teor do ato impugnado —, deixou de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    9. A ação popular não fora proposta como substituto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, visto que possui como objeto o ato administrativo que majorou, de um mês para outro, os subsídios dos Deputados Estaduais, e não a legislação local que o embasava.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental desprovido.